Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-58.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Contratação de seguro com pagamento mediante desconto em conta de forma fraudulenta em nome da demandante. Sentença de parcial procedência, que não acolheu o pleito indenizatório. Apelo da demandante requerendo a fixação de uma indenização à título dos danos morais sofridos. Com razão. Utilização imprópria dos dados da demandante e contratação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Contratação de seguro com pagamento mediante desconto em conta de forma fraudulenta em nome da demandante. Sentença de parcial procedência, que não acolheu o pleito indenizatório. Apelo da demandante requerendo a fixação de uma indenização à título dos danos morais sofridos. Com razão. Utilização imprópria dos dados da demandante e contratação de serviço bancário em seu nome de forma indevida. Dever de indenizar configurado. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser arbitrado em R$ 7.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há evidência de efetiva avença firmada entre as partes. Pleito de majoração da verba honorária, por sua vez, que igualmente merece prosperar. Recurso provido.